Tribunal: STJ
Processo: 0255913-52.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1018590 - RJ (2025/0255913-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: GIOVANE DOS SANTOS CESARIO (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. EXECUÇÃO PENAL.
HABEAS CORPUS
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE COMUTAÇÃO DA PENA. DECRETO
PRESIDENCIAL N. 11.846/2023. CRIME HEDIONDO. AFERIÇÃO DA
NATUREZA REALIZADA NA DATA DE EDIÇÃO DO DECRETO.
INEXISTÊNCIA
DE
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O entendimento das instâncias ordinárias está em conformidade com a
orientação jurisprudencial desta Corte Superior, segundo a qual a natureza
hedionda do delito, para fins de indulto e comutação, deve ser aferida com
base na data de edição do respectivo decreto, e não no momento da prática
delituosa.
2. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
18/09/2025
24/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
25 de setembro de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50847200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 25/09/2025 19:12:48
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: 3f8d9db8-f3b1-4df3-a1af-e18a929b4be1

AgRg no HABEAS CORPUS No 1018590 - RJ (2025/0255913-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: GIOVANE DOS SANTOS CESARIO (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. EXECUÇÃO PENAL.
HABEAS CORPUS
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE COMUTAÇÃO DA PENA. DECRETO
PRESIDENCIAL N. 11.846/2023. CRIME HEDIONDO. AFERIÇÃO DA
NATUREZA REALIZADA NA DATA DE EDIÇÃO DO DECRETO.
INEXISTÊNCIA
DE
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O entendimento das instâncias ordinárias está em conformidade com a
orientação jurisprudencial desta Corte Superior, segundo a qual a natureza
hedionda do delito, para fins de indulto e comutação, deve ser aferida com
base na data de edição do respectivo decreto, e não no momento da prática
delituosa.
2. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por GIOVANE DOS SANTOS
CESARIO contra a decisão em que deneguei a ordem do
impetrado em
habeas corpus
favor do ora recorrente.
Por oportuno, transcrevo o relatório da decisão na qual a Presidência desta
Corte Superior indeferiu o pedido de liminar (e-STJ fl. 31)

:

Trata-se de com pedido de liminar impetrado em favor Habeas Corpus de
GIOVANE DOS SANTOS CESARIO, no qual se aponta como autoridade
coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.
Consta dos autos que o paciente cumpre pena total de 20 anos, 5 meses e
15 dias de reclusão pela prática dos crimes previstos no art. 157, § 2o, I e II,
e no art. 244-B da Lei n. 8.069/1990.
Documento eletrônico VDA50557902 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/09/2025 20:27:29
Código de Controle do Documento: c7561601-310e-4dfe-918c-956f17d47bd0

A impetração volta-se contra acórdão que, em agravo de execução penal,
manteve a decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais (VEP) que
indeferiu o pedido de comutação de pena com fundamento no Decreto n.
11.846/2023.
Aduz que indeferimento baseou-se em dois óbices previstos no referido
decreto: a condenação pelo crime do art. 244-B do ECA e a natureza
hedionda do crime de roubo com emprego de arma de fogo, em razão da
alteração promovida pela Lei n. 13.964/2019.
Obtempera que a lei que tornou o crime de roubo hediondo é posterior aos
fatos e não pode retroagir em prejuízo do réu. Argumenta, ademais, que a
condenação pelo crime impeditivo (art. 244-B do ECA) não impede a
concessão da comutação em relação às penas dos demais delitos, desde
que cumprida a fração necessária da pena do crime que veda o benefício.
Requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para que seja
reconhecido o direito do paciente à comutação da pena, nos termos do art.3o
do Decreto no 11.846/2023.

Nas razões do agravo regimental, a defesa reitera que "o delito de roubo
agravado pelo emprego de arma de fogo somente veio a ser acrescentado aos
chamados crimes hediondos pela Lei no 13.964, datada de 24 de dezembro de 2019,
",
portanto em data posterior ao cometimento daqueles delitos imputados ao paciente
de forma que "a estrita observância ao princípio da irretroatividade da lei mais gravosa
deveria ter sido feita tanto em primeira quanto em segunda instância, o que, de resto,
" (e-STJ fl. 83).
não ocorreu
Ao final, requer o provimento do recurso "para o fim de reformar a decisão
agravada, com a concessão da ordem de habeas corpus, determinando-se a
"
comutação de pena nos moldes pleiteados na inicial defensiva (e-STJ fl. 85).
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Não obstante as razões recursais, entendo que o agravo regimental não
merece prosperar, devendo a decisão ser mantida por seus próprios fundamentos.
Conforme destacado na decisão agravada, o entendimento das instâncias
ordinárias está em conformidade com a orientação jurisprudencial desta Corte
Superior, segundo a qual a natureza hedionda do delito, para fins de indulto e
comutação, deve ser aferida com base na data de edição do respectivo decreto, e não

no momento da prática delituosa, não se vislumbrando ofensa ao princípio da
irretroatividade da lei mais gravosa.
Nesse sentido:

Documento eletrônico VDA50557902 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/09/2025 20:27:29
Código de Controle do Documento: c7561601-310e-4dfe-918c-956f17d47bd0

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. CONCESSÃO DO INDULTO
DA PENA. DESCABIMENTO. NATUREZA HEDIONDA DO CRIME
AUFERIDA NO MOMENTO DA EDIÇÃO DO DECRETO PRESIDENCIAL E
PRECEDENTES. CONSTRANGIMENTO
NÃO À ÉPOCA DOS FATOS.
ILEGAL. AUSÊNCIA.
Ordem denegada.
(HC n. 995.464/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
julgado em
, DJEN de
, grifei.)
4/6/2025
10/6/2025

DIREITO
PENAL.
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.846
/2023. FIXAÇÃO DE REQUISITOS. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO
CHEFE DO PODER EXECUTIVO. VEDADO AO MAGISTRADO AMPLIAR
OU RESTRINGIR HIPÓTESES. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES
DO INDULTO. CRIMES COMETIDOS COM VIOLÊNCIA OU GRAVE
AMEAÇA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I - Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não
conheceu a ordem de habeas corpus, mantendo a decisão que indeferiu o
pedido de indulto com fundamento no Decreto Presidencial n. 11.846/2023.
2. O agravante foi condenado a 06 (seis) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis)
dias, por incurso no art. 33, caput, da Lei de Drogas, e a 05 (cinco) anos e 04
(quatro) meses, por incurso no art. 157, §2o, inciso I do Código Penal, crime
esse, perpetrado no ano de 2012.
II. Questão em discussão
3. A discussão consiste em saber se o agravante preenche os requisitos
para a concessão do indulto penal, conforme o Decreto Presidencial n.
11.846/2023, considerando que o crime foi praticado com violência ou grave
ameaça e considerado hediondo na data da publicação do Decreto
Presidencial.
4. Não foram trazidos novos argumentos para a desconstituição da decisão
agravada, limitando-se a parte a reiterar as razões do habeas corpus, já
examinadas e rechaçadas pela decisão monocrática, atraindo a incidência
da Súmula n. 182/STJ, devido à violação do princípio da dialeticidade.
III. Razões de decidir
5. O Decreto Presidencial n. 11.846/2023 estabelece que a concessão de
indulto coletivo é vedada para as pessoas condenadas por crime hediondo
ou equiparado, tráfico de drogas e crimes praticados com violência ou grave
ameaça à pessoa.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: 1. A concessão de indulto ou comutação de penas é
vedada para crimes praticados com violência ou grave ameaça à pessoa e
para crimes hediondos, sendo que a hediondez do crime é aferida no
Documento eletrônico VDA50557902 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/09/2025 20:27:29
Código de Controle do Documento: c7561601-310e-4dfe-918c-956f17d47bd0

. Dispositivos relevantes
momento da promulgação do decreto presidencial
citados: Decreto Presidencial n. 11.846/2023, Código Penal, art. 157, § 2o, I
e II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 714.744/PR, relator
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
14/06/2022
; STJ, AgRg no HC n. 865.045/SC, relator Ministro Ribeiro
21/06/2022
Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
; AgRg no
11/03/2024
13/03/2024
HC n. 417.366/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado
em
, DJe de
.
21/11/2017
30/11/2017
(AgRg no HC n. 976.180/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em
,
28/5/2025
DJEN de
, grifei.)
2/6/2025

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. COMUTAÇÃO DE PENA.
DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.846/2023. REQUISITO OBJETIVO NÃO
PREENCHIDO. CONDENAÇÃO POR CRIME HEDIONDO. AFERIÇÃO DA
HEDIONDEZ QUE SE DÁ NA DATA DA EDIÇÃO DO DECRETO.
AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE 2/3 DA PENA. PRECEDENTES DO
STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A concessão de indulto ou comutação da pena é ato discricionário do
Presidente da República, condicionado ao preenchimento dos requisitos
fixados no respectivo Decreto Presidencial.
2. O agravante não demonstrou o cumprimento do requisito objetivo do
artigo 9o, parágrafo único, do Decreto n. 11.846/2023, pois não atingiu dois
terços da pena referente ao crime impeditivo.
3. A jurisprudência desta Corte consolidou o entendimento de que a aferição
da hediondez para fins de indulto ou comutação deve observar a data de
edição do decreto presidencial, e não a data da prática do crime.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 958.636/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
, grifei.)
11/2/2025
19/2/2025

Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50557902 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/09/2025 20:27:29
Código de Controle do Documento: c7561601-310e-4dfe-918c-956f17d47bd0

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.018.590 / RJ
Número Registro: 2025/0255913-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
02432414220178190001 03157238520178190001 03245338820138190001 04627808320128190001
2432414220178190001
3157238520178190001
3245338820138190001
4627808320128190001
50123816520248190500
Sessão Virtual de
a
18/09/2025
24/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PACIENTE
: GIOVANE DOS SANTOS CESARIO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - COMUTAÇÃO DE
PENA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : GIOVANE DOS SANTOS CESARIO (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Documento eletrônico VDA50818711 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:45:01
Código de Controle do Documento: f6d069e1-4740-4897-bcc9-3391a1a7984d

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
24/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 24 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50818711 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:45:01
Código de Controle do Documento: f6d069e1-4740-4897-bcc9-3391a1a7984d